Tribunal: TJMT
Processo: 1023956-19.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023956-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Isenção, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Efeitos, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (APELADO), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. AUTISMO. LAUDO MÉDICO NÃO EXPEDIDO PELO SUS. LEI ESTADUAL 7.301/2000. AUTISMO COMPROVADO POR OUTROS DOCUMENTOS INCLUSIVE LAUDOS MÉDICOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.
RECURSO
DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

1. É
incabível a Remessa Necessária nos casos em que interposta apelação no prazo legal (
§ 1o do art. 496 do CPC).

2. O mandado de segurança destina-se a proteger direito líquido e certo, conforme previsto no artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, diante de ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

3. Nos termos da Lei Estadual n. 7.301/2000, artigo 7o, inciso III, é assegurada a isenção do IPVA para veículos de propriedade de pessoas com deficiência, incluindo deficiência mental severa ou profunda e autismo, desde que apresentados os documentos exigidos.

4. A deficiência comprovada, com apresentação de laudo e a expedição pelo Estado de Mato Grosso da Carteira de Identificação do Autista - CIA, nos termos da Lei de No 10.997, de 13 de novembro de 2019, constitui prova suficiente para comprovação do Transtorno do Espectro Autista (CID-10 F84), não sendo necessária a apresentação de laudo expedido por profissional vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

5. Direito líquido e certo violado.

Reexame necessário NÃO CONHECIDO. Recurso de apelação CONHECIDO e NÃO PROVIDO, ratificando-se a sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso

de apelação cível
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1023956-19.2023.8.11.0041, impetrado contra ato de
Matilde Souza Nunes Machado
(Matrícula 49561) Analista de Processos,
Secretaria Adjunta Da Receita Pública – Sarp do Estado de Mato Grosso.

A r. sentença confirmou a existência de direito líquido e certo, concedendo a segurança pretendida para determinar que o impetrado assegure em favor da impetrante a isenção da cobrança de IPVA, ano: 2023 referente ao veiculo HR-V EX CVT, COR PRATA, Fabricação/Modelo 2018/2019, Placa QCW 3070, Renavam 01174702432, CHASSI 93hrv2850kz100506, ainda que ausente a apresentação de laudo de perícia médica expedido por profissional que integra o SUS, e desde que cumpridos os demais requisitos legais, confirmando a liminar concedida anteriormente .

Em suas razões recursais aduz o apelante, que o indeferimento de isenção do IPVA foi legítimo, pois, uma vez ausente os requisitos necessários para a sua concessão, não há que se falar em violação de direito líquido e certo.

Assevera que o apelado
“deixou de juntar ao requerimento inicial administrativo, laudo de perícia médica expedido por profissional que integra o Sistema Único de Saúde – SUS, comprovando a deficiência, bem como que a espécie apresentada não permite que o interessado conduza o veículo, ainda que adaptado”
.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, de modo a não conceder a segurança pleiteada na inicial originária.

Não houve apresentação das contrarrazões, id. 215539187.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo acolhimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso
de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1023956-19.2023.8.11.0041, impetrado contra ato de
Matilde Souza Nunes Machado
(Matrícula 49561) Analista de Processos,
Secretaria Adjunta da Receita Pública – Sarp do Estado de Mato Grosso,
em razão da concessão da segurança, para determinar que o impetrado assegure em favor da impetrante a isenção da cobrança de IPVA, ano: 2023 referente ao veiculo HR-V EX CVT, COR PRATA, Fabricação/Modelo 2018/2019, Placa QCW 3070, Renavam 01174702432, CHASSI 93hrv2850kz100506, ainda que ausente a apresentação de laudo de perícia médica expedido por profissional que integra o SUS, e desde que cumpridos os demais requisitos legais, confirmando a liminar concedida anteriormente .

Extrai-se dos autos que o impetrante, ora apelado, é pai da criança A. M.G. A., com 03 anos de idade, portadora do transtorno do espectro autista moderado, por essa razão, teria direito à isenção de recolhimento de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), razão pela qual veiculou pedido administrativo para alcançar o referido benefício.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública asseverou que a autoridade coatora negou o pedido de isenção sob o argumento de que não foram cumpridas as exigências da Portaria no 125/2020 (Sefaz-MT), mais precisamente, por não terem sido apresentadas:
“1) LAUDO DE PERÍCIA MÉDICA expedido por profissional que integra o SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS; ou 2) cópia do LAUDO DE AVALIAÇÃO apresentado à Receita Federal do Brasil”
, devendo o recurso ser provido e denegada a ordem de segurança.

Da Remessa Necessária
:

Ab initio
, necessário destacar que de acordo com a previsão disposta no art.496, inciso I, do CPC é cabível a Remessa Necessária nos casos de sentenças de mérito proferidas contra a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e as suas respectivas autarquias e fundações públicas.

No entanto, de acordo com o § 1o do art. 496 do CPC, ‘nos casos previstos neste artigo,
não interposta a apelação no prazo legal
, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á’. Referida redação condiciona a remessa oficial à inexistência de recurso da Fazenda Pública, sendo desnecessária a “ordem de remessa” dos autos para reexame quando a própria Fazenda Pública apresenta apelação e submete à apreciação do Tribunal ad quem seu inconformismo em relação à sentença nos pontos em que houve sucumbência, como é o caso em análise.

Para Humberto Theodoro Júnior,
‘a novidade do CPC de 2015é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial’
(Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 57. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1101).

No caso específico, não se desconhece que o Mandado de Segurança é disciplinado por lei própria e específica (Lei n. 12.016/09), que traz, em seu art. 14, § 1o,
a imprescindibilidade da realização do reexame necessário
quando concedida, por sentença, a ordem impetrada.

Contudo, é plenamente possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos mandados de segurança, desde que as disposições normativas não entrem em confronto com aquelas inseridas na legislação especial.

Nesse norte, mediante uma interpretação sistemática, conclui-se que, também no mandado de segurança, as hipóteses para a não realização do reexame necessário, trazidas pelo Código de Processo Civil, devem ser aplicadas, tornando mais célere a prestação jurisdicional.

À propósito:

REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA - PRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC ART. 496 § 4o EM MANDADO DE SEGURANÇA - NÃO CONHECIMENTO. 1.[. . .] É possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos mandados de segurança, desde que as disposições normativas não entrem em confronto com aquelas inseridas na legislação especial; 3 - Por meio de uma interpretação sistemática, conclui-se que, também no mandado de segurança, as hipóteses para a não realização do reexame necessário, trazidas pelo Código de Processo Civil, devem ser aplicadas, tornando mais célere a prestação jurisdicional, especialmente quando o entendimento adotado pelo magistrado de primeira instância se encontra devidamente fundamentado em Súmulas do Excelso Supremo Tribunal Federal. (STF - MS: 37226 DF 0097020-04.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 31/08/2020). 2. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. (TJ-MT 10322893320188110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/12/2021)

Dessa forma, é possível admitir que somente haverá remessa necessária na hipótese de não haver apelação da Fazenda Pública contra a sentença que lhe é desfavorável.

Em razão do exposto e frente à interposição do Recurso de Apelação pela Fazenda Pública Estadual, nos termos do§ 1o, do artigo496, do CPC,
não conheço da remessa necessária
.

Do Recurso de Apelação
:

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A questão se resume em verificar acerca do direito subjetivo do apelado, consistente em sua isenção do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores – IPVA, em razão de sua filha portadora do transtorno do espectro autista moderado.

A ordem mandamental deve ser utilizada “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
” (artigo 1o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009). (destaquei)

Nesse passo, é de se constar que, consoante o substrato probatório que acompanha a inicial do mandado de segurança, restou amplamente comprovado que o impetrante sofreu violação de direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora, que indeferiu seu pedido de isenção do IPVA.

Os documentos acostados aos autos demonstram de forma inequívoca a verossimilhança das alegações do impetrante, para comprovar o alegado na inicial do mandado de segurança, o apelado colacionou aos autos toda a documentação médica necessária, confeccionada por médicos (laudos id. 215539164 e 215539165), bem como a Carteira de Autista expedida pelo Estado de Mato Grosso (id. 215539156) nos termos da Lei de No 10.997, de 13 de novembro de 2019.

O pedido de isenção do IPVA, realizado no Processo Administrativo no 51156682/2023, foi indeferido sob o seguinte fundamento:

“2 – DECISÃO

Conforme Lei no 7.301/2000 e também o Artigos 4o da Port.125/2000/SEFAZ, para o reconhecimento de isenção, o interessado deve apresentar requerimento instruído com os documentos relacionados nos Artigos 5o, 6o, 7o e 8o, que após a verificação dos mesmos identificamos as irregularidades que se seguem:

1. LAUDO DE PERÍCIA MÉDICA expedido por profissional que integra o SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, comprovando a deficiência, bem como que a espécie apresentada não permite que o interessado conduza o veículo, ainda que adaptado; (Inciso II, Alínea “a”, Art. 6o da Portaria No. 125/2020 - SEFAZ/MT);

2. O referido documento acima poderá ser substituído por cópia do LAUDO DE AVALIAÇÃO apresentado à Receita Federal do Brasil para a concessão de isenção do IPI, nos termos do inciso IV do artigo 1o da Lei Federal no 88.989, de 24 de fevereiro de 1995, e da instrução normativa RFB no 988, de 22 de dezembro de 2009. (§2o do Artigo 6o da Portaria no 125/2000/SEFAZ, de 29 de junho de 2000).

Considerando as razões acima transcritas e tudo o mais que dos autos consta, e em obediência aos princípios de direitos aplicáveis à espécie, INDEFIRO O PEDIDO, uma vez que, após a análise do processo, constatou-se que o requerente deixou de apresentar as informações e os documentos comprobatórios ao atendimento das condições estabelecidas para a concessão de isenção de IPVA exigidos na legislação vigente.”

Pois bem.

A condição indispensável para a outorga de benefícios fiscais, em verdade de débitos de qualquer natureza,
é o interesse público,
bem como a expressa previsão legal, haja vista a Administração Pública estar adstrita ao princípio da legalidade, nos termos do caput do art. 37 da Constituição Federal.

Nesse contexto, tem-se que a
isenção tributária
, assim como a incidência,
decorre de lei
. É o próprio poder público competente para exigir o tributo que tem o poder de isentá-lo, portanto, no presente
mandamus
a competência para a dispensa do crédito tributário, qual seja IPVA, é do legislador estadual.

No Estado de Mato Grosso o tributo sobre propriedade de veículos automotores é tratado pela Lei 7.301/2000, que no seu art. 7o, isenta o pagamento de IPVA para os seguintes proprietários de veículos:

Art. 7o É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos:

(...)

III - veículo fabricado para o uso de pessoa com deficiência física condutora ou conduzida; para o uso de pessoa com deficiência visual ou auditiva; para o uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou autista, conduzido por seu representante legal (curador); limitada a isenção a 01 (um) veículo por proprietário; (Nova redação dada pela Lei 10.640/17 )

(...)

I - pessoa portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo, que acarrete o comprometimento da função física, sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplagia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.

(...)

§ 5o O veículo a que se refere o inciso III do caput poderá ser adquirido diretamente pela pessoa portadora de deficiência que tenha plena capacidade jurídica e, no caso dos interditos, por seus representantes legais. (Acrescentado o § 5o pela Lei 9.222/09 )

§ 6o A isenção prevista no inciso III do caput deste artigo aplica- se a veículo: (Acrescentado pela Lei 11.046/19 )

I - novo, cujo preço de aquisição exarado na Nota Fiscal que acobertar a respectiva compra, incluídos os tributos incidentes, não seja superior ao previsto em convênio celebrado no âmbito do

CONFAZ dispondo sobre a isenção do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS nas saídas destinadas a pessoas com deficiência;

Consonante simples leitura do dispositivo colacionado tem-se que o
portador de deficiência
possui legítimo direito à isenção ao recolhimento de IPVA, desde que enquadrado nos requisitos legais, de maneira que, o ato que concede ou não a referida isenção não é dotada de discricionariedade.

A Portaria No. 125/2020 - SEFAZ/MT dispõe, claramente, como
condição
, para a concessão da isenção, a expedição do laudo de perícia médica por profissional que integra o Sistema Único De Saúde – SUS, vejamos:

Art. 6°
O reconhecimento de isenção fica condicionado à apresentação, juntamente com o pedido, conforme o caso, dos seguintes documentos: I - veículo pertencente a pessoa portadora de deficiência, quando esta for a própria condutora: a) laudo de perícia médica expedido pelo DETRAN-MT, atestando a completa incapacidade do proprietário para dirigir automóveis comuns e sua habilitação para fazê-lo em veículo especialmente adaptado, especificando, ainda, o tipo de defeito físico e as adaptações necessárias;

§ 2° Nos casos de deficiência visual, mental, severa ou profunda ou
autista
, o
laudo de perícia médica, expedido por profissional que integra o Sistema Único de Saúde - SUS, que atesta a condição de pessoa com a respectiva deficiência,
poderá ser substituído por cópia do Laudo de Avaliação apresentado à Receita Federal do Brasil para concessão da isenção do IPI, nos termos do inciso IV do artigo 1° da Lei Federal n° 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e da Instrução Normativa RFB n° 988, de 22 de dezembro de 2009.

A Lei de No 10.997, de 13 de novembro de 2019, que dispões sobre a criação da Carteira de Identificação do Autista - CIA no âmbito do Estado de Mato Grosso, apresenta como requisito para a expedição da carteira a apresentação de laudo médico, vejamos:

Art. 5o A Carteira de Identificação do Autista - CIA será expedida sem qualquer custo, por meio de requerimento devidamente preenchido e assinado pelo interessado ou por seu representante legal, acompanhado de relatório médico, confirmando o diagnóstico com a CID-10 F84, de seus documentos pessoais, bem como dos de seus pais ou responsáveis legais (certidão de nascimento ou carteira de identidade e CPF) e comprovante de endereço, em originais e fotocópias.

§ 1o No caso de pessoa estrangeira autista, naturalizada ou domiciliada no Estado de Mato Grosso, deverá ser apresentado título declaratório de nacionalidade brasileira ou passaporte.

§ 2o O relatório médico atestando o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista deverá ser firmado por médico especialista em Neurologia ou Psiquiatria.

Ora, se o Estado de Mato Grosso atestou, ao expedir a Carteira de Identificação do Autista – CIA n. 4704720616, que o laudo médico apresentado pela impetrante confirmou o diagnóstico da CID-10 F84, não há que falar em exigência de laudo por médico do SUS para
confirmar, novamente, o diagnostico para o cumprimento da condição da isenção.

A finalidade da criação da Carteira de Intensificação do Autista foi, estritamente, para assegurar a atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados. Logo, sendo essa expedida e atestada a CID-10 F84, a reiteração de requisição de laudos médicos é desarrazoada.

Nesse viés, em análise aos documentos acostados aos autos pelo impetrante, tem-se que resta comprovado ser portador de deficiência, qual seja Espectro Autista, conforme laudo médico apresentado no documento de
id. 215539164, 215539165 e pela expedição da CIA n.
4704720616.

Outrossim, deve-se ter em mente que o imperativo da norma arreigada em um formalismo exagerado, não deve prevalecer sobre primados maiores, sobretudo daqueles que vulneram o primado de especial proteção à criança e ao adolescente, nos termos do artigo 227 da CF/88 e artigo 7° da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, em conjunto a proteção a pessoa com deficiência Lei no 13.146 de 2015.

Nesse sentido;

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — TRIBUTÁRIO — ISENÇÃO DE IPVA PARA PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS — DEFICIÊNCIA FÍSICA — ISENÇÃO DE IPI PELA RECEITA FEDERAL — INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS — BENEFÍCIO DEVIDO — DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA. A legislação tributária estadual garante ao portador de deficiência a isenção do IPVA incidente sobre o veículo automotor, independente da necessidade de adaptações ou da necessidade de terceiro condutor. Uma vez que há nos autos comprovação suficiente de que o tutelado faz jus à isenção do IPVA, por ser portador de necessidades especiais em razão de deficiência física, o fato da documentação médica ser proveniente de deferimento de isenção de IPI pela Receita Federal, não constitui óbice à concessão da segurança, porquanto está demonstrado o direito líquido e certo do apelado. (TJ-MT 10191677920208110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 02/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2021)

Nesse sentido, a SEFAZ deverá se ater se o solicitante tem deficiência ou não e se essa deficiência é causa de isenção do tributo, sendo laudo médico e, em especifico no caso de espectro autista
, a expedição da Carteira de Identificação do Autista – CIA
, suficiente para isso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença do juízo de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024